Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANISE RIBEIRO, em face à decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Apesar de seu contracheque apresentar o valor bruto de R$ 28.266,09 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos), sua renda líquida seria de aproximadamente R$ 7.822,52 (sete mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), além do que possui uma filha como dependente e suporta gastos essenciais que comprometem significativamente sua renda mensal. Ao final, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, a fim de isentá-la do recolhimento do preparo e a concessão de tutela antecipada. No mérito, pugnou pela concessão do benefício processual. Devidamente intimada a comprovar o preenchimento para o recebimento do benefício processual, apresentou os recibos de ID 14972418 / 14972431. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” No caso, o contracheque acostado pela recorrente (ID 13182738) revela que aufere renda líquida mensal de R$ 7.843,99 (sete mil reais, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos). Noutro giro, os comprovantes de pagamentos demonstrariam que a soma total das despesas com mensalidade escolar, cartão de crédito, telefone e internet não ultrapassariam R$ 3.042,00 (três mil e quarenta e dois reais). A análise de eventual hipossuficiência se dá pelo cotejo dos ganhos em face às despesas. Uma vez que os gastos comprovados se mostraram bem inferiores à renda da agravante não seria possível reconhecer a alegada hipossuficiência. Outrossim, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual o magistrado pode indeferir o pleito de assistência, ainda que não impugnada pela parte contrária, na hipótese em que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. I. A assistência jurídica assegurada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, contempla, no plano processual, a assistência judiciária àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas e honorários advocatícios da causa, sejam assistidos ou não pela Defensoria Pública, a teor do que prescrevem os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. II. A declaração de insuficiência de recursos é envolta por uma presunção de verdade meramente relativa que pode ser descredenciada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, segundo a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. III. Se a realidade dos autos não endossa a hipossuficiência declarada pela parte, cabe ao juiz oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. IV. Mantém-se o indeferimento do benefício legal quando a realidade probatória dos autos não favorece a incapacidade financeira alegada e a parte, apesar de instada pelo juízo, não esclarece adequadamente sobre os seus ganhos. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1111802, 07022299020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Para se deferir a gratuidade de justiça deve haver elementos nos autos que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1097019, 07103954820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator